Tribunal: TJMT
Processo: 1015191-80.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015191-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ANTONIO DA SILVA - CPF: 513.375.769-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. TESES DE PRESCRIÇÃO, ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO GENÉRICA. GARANTIA HIPOTECÁRIA SOBRE IMÓVEL RURAL. EXISTÊNCIA DE DIVERSOS GRAVAMES NA MATRÍCULA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que recebeu embargos à execução, deferiu a justiça gratuita ao embargante, mas indeferiu a atribuição de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se deve ser mantida a justiça gratuita deferida ao agravante; e (ii) se a existência de garantia hipotecária vinculada à cédula de crédito rural, associada às alegações de prescrição, alongamento da dívida e abusividade contratual, autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, incumbindo à parte contrária apresentar prova robusta em sentido contrário. A existência de imóvel rural hipotecado não afasta, por si só, a gratuidade, especialmente quando ausente demonstração de liquidez ou disponibilidade financeira imediata.

4. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

5. As alegações de prescrição, alongamento da dívida rural, abusividade de encargos e excesso de execução demandam exame mais aprofundado do título, da conduta das partes, da legislação de regência e, se necessário, de apuração técnica, não evidenciando, em cognição sumária, probabilidade suficiente do direito.

6. A garantia hipotecária vinculada ao título executivo não conduz automaticamente à suspensão da execução. Sua suficiência e idoneidade devem ser aferidas no caso concreto, sobretudo diante da existência de outros gravames, averbações de indisponibilidade e ausência de avaliação atualizada do imóvel.

7. O perigo de dano não se presume pelo simples prosseguimento da execução ou pela possibilidade abstrata de atos constritivos, ausente demonstração de ato expropriatório iminente ou de situação excepcional capaz de justificar a suspensão do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A justiça gratuita deve ser mantida quando a parte contrária não apresenta prova robusta capaz de afastar a presunção relativa de hipossuficiência. 2. A existência de garantia hipotecária vinculada ao título executivo não autoriza, por si só, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da garantia suficiente do juízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, § 3º, 300 e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1033273-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Antônio da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1001109-17.2025.8.11.0085, opostos em face de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM, referentes à Execução de Título Extrajudicial n. 1000174-74.2025.8.11.0085, que recebeu os embargos, deferiu os benefícios da gratuidade da justiça, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão merece reforma porque a execução já se encontra suficientemente garantida pela hipoteca constituída no próprio título executivo, incidente sobre o imóvel rural matrícula n. 5.845, sendo indevida a exigência de nova constrição para os fins do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil. Alega, ainda, a plausibilidade da tese de prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que o vencimento antecipado da dívida teria ocorrido em 2019, além de invocar direito ao alongamento da dívida rural e a existência de risco de dano diante do prosseguimento dos atos executivos.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 359449390)

Em contrarrazões, a cooperativa impugna a concessão da justiça gratuita ao embargante/agravante e, no mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 361934878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da impugnação à justiça gratuita

A concessão do benefício da justiça gratuita encontra respaldo no artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo presumida a alegação de insuficiência econômica, conforme disposto expressamente no § 3º do artigo 99 do mesmo diploma legal. A declaração firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte adversa o ônus de elidir essa presunção mediante prova robusta em sentido contrário.

Na hipótese, além da declaração de hipossuficiência, o agravante instruiu o pedido com extrato financeiro que indica sua condição de beneficiário do INSS e movimentação financeira modesta (id. 214747449 dos autos de origem). Soma-se a isso o fato de que a cédula de crédito rural objeto da execução foi firmada no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, circunstância compatível com o perfil de pequeno produtor rural e que, ao menos neste momento processual, reforça a plausibilidade da insuficiência econômica alegada.

A existência de imóvel rural dado em garantia hipotecária à própria obrigação executada, por si só, não é suficiente para afastar a gratuidade, sobretudo quando não demonstrada a disponibilidade financeira imediata do agravante para arcar com as custas e despesas do processo. Patrimônio vinculado à atividade produtiva ou à garantia da dívida não se confunde, necessariamente, com liquidez ou capacidade econômica atual.

Assim, não tendo a agravada apresentado prova robusta capaz de infirmar a presunção relativa de hipossuficiência, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu ao agravante os benefícios da justiça gratuita.

II – Do efeito suspensivo aos embargos à execução

Registra-se, de início que a análise se restringe ao exame do acerto ou desacerto do indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, não comportando, nesta sede, pronunciamento definitivo sobre a prescrição da pretensão executiva, direito ao alongamento da dívida rural ou sobre o mérito integral dos embargos.

Como cediço, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução demanda a presença concomitante dos requisitos previstos no art.300 e919, §1º, do CPC, quis sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a garantia da execução mediante penhora, caução ou depósito suficientes.

De igual forma, desta e. Câmara:
“A atribuição deefeitosuspensivoaosEmbargosàExecuçãoexige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente.”
(N.U 1033273-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025).

Na origem, a cooperativa ajuizou execução tendo por objeto a Cédula de Crédito Rural Hipotecária B50630493-9, no valor de R$ 50.000,00, celebrada em 30/04/2015, com vencimento datado para 15/05/2022, com a finalidade de adquirir 13 matrizes bovinas girolandas, em que foi dada como garantia o imóvel rural de matrícula nº 5.845, com área de 16,94 hectares, localizado no município de Terra Nova do Norte/MT (id. 186654834 da execução nº 1000174-74.2025.8.11.0085).

A existência de garantia hipotecária vinculada ao próprio título executivo, contudo, não conduz automaticamente à atribuição de efeito suspensivo aos embargos, pois, conforme já mencionado, o art. 919, § 1º, do CPC exige não apenas a garantia da execução, mas também a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano. Além disso, a suficiência e a idoneidade da garantia devem ser aferidas no caso concreto, especialmente quando há controvérsia sobre o valor do bem, a existência de outros gravames ou a aptidão da garantia para assegurar integralmente o crédito executado.

Em relação a probabilidade do direito,

as teses invocadas pelo agravante não se mostram, em cognição sumária, suficientes para justificar a suspensão da execução.

Quanto à prescrição, embora o agravante sustente que o inadimplemento ocorrido em 2019 teria ocasionado o vencimento antecipado da dívida, a cédula executada prevê vencimento final em 15/05/2022, enquanto a execução foi ajuizada em 11/03/2025. Assim, ao menos neste momento processual, não há elementos seguros para concluir que o prazo prescricional deva ser contado do suposto inadimplemento inicial, sobretudo porque a repercussão da cláusula de vencimento antecipado sobre a exigibilidade integral do débito demanda exame mais detido do título, da conduta do credor e da dinâmica contratual.

Também não se extrai, de plano, probabilidade suficiente das alegações relativas ao alongamento da dívida rural e à abusividade dos encargos contratados. O reconhecimento do direito à prorrogação do vencimento da dívida rural exige demonstração concreta dos requisitos próprios da legislação de regência, não bastando a invocação genérica de adversidades climáticas ou econômicas. Do mesmo modo, a discussão sobre encargos, capitalização de juros e eventual excesso de execução demanda contraditório e, se necessário, apuração técnica, não sendo suficiente, por ora, para retirar a exigibilidade do título.

O perigo de dano, por sua vez, também não foi demonstrado de forma individualizada. O agravante fundamenta o risco no prosseguimento da execução e na possibilidade de atos constritivos, circunstâncias que decorrem da própria natureza do processo executivo e não configuram, isoladamente, dano grave ou de difícil reparação. Não há indicação de ato expropriatório iminente ou de situação excepcional que justifique a suspensão da execução antes do regular processamento dos embargos.

Além disso, mesmo quanto à garantia, a documentação apresentada não permite concluir, com segurança, pela suficiência e idoneidade do imóvel hipotecado para assegurar integralmente a execução. Embora o bem de matrícula n. 5.845 tenha sido dado em garantia da cédula rural, a matrícula indica a existência de outros gravames e averbações de indisponibilidade, circunstância que compromete a aferição imediata da disponibilidade econômica do bem e de sua aptidão para garantir o crédito executado.

Não há, ainda, avaliação que permita verificar se o valor do imóvel, considerados os demais ônus incidentes sobre a matrícula, é suficiente para assegurar a integralidade da execução. Assim, a existência formal da hipoteca não supre, por si só, a exigência do art. 919, § 1º, do CPC, sobretudo quando ausentes, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano concreto.

Desse modo, não demonstrados os requisitos legais exigidos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deve ser mantida a decisão agravada.

Face a todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026